Tribunal: STF
Processo: AI 740447
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS.
   INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
   DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os
   fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso
   extraordinário. Precedentes.
2. Controvérsia decidida com base
   no conjunto fático-probatório contido nos autos. Impossibilidade
   do reexame de provas: Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.